Tribunal: TJDFT
Processo: 0748462-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
2. No caso, a constrição pode prejudicar a dignidade do devedor e de sua família. Logo, descabida a penhora mensal de 30% salário do agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.